Tribunal: TJDFT
Processo: 0700715-29.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700715-29.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARYANGELA CLEMENTE PEREIRA AGRAVADO: VIVIANE PEREIRA DOS SANTOS DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maryangela Clemente Pereira em face de decisão proferida nos autos do processo n. 0708069-21.2018.8.07.0020, em trâmite no 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras, que indeferiu pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica. A agravante legou que a decisão impugnada foi proferida nos autos da execução de titulo extrajudicial supramencionada e indeferiu o pedido para incluir o ingresso da pessoa jurídica Viviamultimarcas ME, empresa individual inscrita sob o CNPJ no 33.237.669/0001-50, no polo passivo. Arguiu que a executada lhe deve a quantia de R$ 16.202,78 e foram requeridas/realizadas inúmeras tentativas de buscas por bens penhoráveis (Bacenjud, Renajud, Sisbajud, Infojud e eRIDF), as quais restaram infrutíferas. Alegou que a executada esquiva-se de suas obrigações, porém é sócia da empresa Viviamultimarcas ME, pessoa jurídica da qual a executada se utiliza para adquirir bens, realizar transações financeiras e etc., deixando os credores sem o devido pagamento. Defendeu estarem presentes os requisitos para a desconsideração inversa da personalidade jurídica. Ao final, requereu o provimento do presente recurso para que seja reformada a r. Decisão agravada a fim de que seja julgado procedente o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica e determinar o ingresso da pessoa jurídica Viviamultimarcas ME, empresa individual inscrita sob o CNPJ no 33.237.669/0001-50, no polo passivo da ação. Não há pedido de antecipação da tutela recursal. O recurso é cabível e tempestivo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília, 17 de maio de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator